Tribunal: TJBA
Processo: 8051433-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051433-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA

Advogado(s)
:
ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA, FERNANDA CERQUEIRA CAMPOS LUNA

AGRAVADO: CHRISTIANE RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID, FRED FABIANO NEVES DAVID, FILIPE ALVES SILVA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALORES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR SÓCIO-ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LGPD. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de cessão de quotas cumulada com tutela cautelar, determinou: (i) o depósito judicial de valores supostamente devidos a ex-sócio; e (ii) a exibição de documentos societários pelo sócio-administrador, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da decisão;
(ii) saber se é válida a imposição de obrigações ao sócio que não figura formalmente no polo passivo;
(iii) saber se houve violação à LGPD na determinação de exibição de documentos societários;
(iv) saber se a decisão agravada observou os requisitos legais da tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. A alegação de perda de objeto é afastada, pois a insurgência recursal não se limita ao cumprimento, mas à validade da própria obrigação imposta.
4. A imposição de obrigações ao sócio-administrador é legítima, considerando sua vinculação à empresa e à guarda dos documentos, sendo cabível a multa cominatória.
5. A decisão judicial não viola a LGPD, pois a exibição de documentos se dá no âmbito judicial e pode ser objeto de restrição posterior, conforme necessário.
6. A tutela de urgência está fundamentada em elementos de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
7. A alteração contratual que formalizou a retirada do ex-sócio só foi registrada após a decisão, sendo ineficaz perante terceiros na data da tutela deferida.
8. A preliminar de preclusão consumativa foi afastada, pois o recurso possui fundamento jurídico diverso de anterior agravo analisado.
9. Não configurada litigância de má-fé, pois o recurso foi manejado dentro dos limites legais.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a imposição de obrigações ao sócio-administrador para exibição de documentos societários, ainda que não integre formalmente o polo passivo da demanda.
2. A tutela de urgência que determina o depósito judicial de valores devidos a ex-sócio é válida se baseada na realidade jurídica vigente à época da decisão.
3. A exibição de documentos societários no curso de processo judicial não configura violação à LGPD, quando limitada à instrução da causa."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.053, 1.151, § 1º; CPC, arts. 6º, 300, 536, § 1º, e 537; Lei nº 13.709/2018 (LGPD).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0732961-46.2021.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 15.02.2023; TJMG, AC nº 1.0024.15.943859-5/001, Rel. Des. Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível, j. 16.08.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1960433/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 18.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8051433-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA
e como agravada
CHRISTIANE RODRIGUES SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator